Tribunal: TJBA
Processo: 0700289-34.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700289-34.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SANDRO SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ADULTERAÇÃO. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. APLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, § 2º, VI, do CP), à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da arma apreendida; (iii) determinar se ocorreu perda da chance probatória; (iv) verificar a legalidade da dosimetria aplicada; (v) analisar o cabimento do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece uma das teses apresentadas em plenário, respaldada pelo conjunto probatório produzido, não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser preservada em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 4. O conjunto probatório demonstra inequivocamente a materialidade e autoria delitivas, por meio de laudo pericial balístico que comprovou ter o projétil extraído da vítima sido disparado pela arma apreendida em poder do acusado, bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais prestados sob o crivo do contraditório. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera quando desprovida de elementos concretos que indiquem adulteração ou manipulação das provas, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de demonstração objetiva de prejuízo. 6. A ausência de diligências específicas não configura perda da chance probatória quando o conjunto de provas colhidas é suficiente para formar a convicção judicial acerca da autoria e materialidade delitivas, especialmente em crimes envolvendo organizações criminosas onde testemunhas se mostram intimidadas. 7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta configurada quando demonstrado que o crime foi praticado de forma abrupta e imprevisível, com o agente aguardando que a vítima saísse da residência para proceder aos disparos, suprimindo qualquer possibilidade de reação defensiva. 8. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, sendo lícita a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação do delito e dos maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo n. 1.318 e entendimento do STF no RE 593.818/SC, razão por que mantenho a reprimenda em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. 9. O direito de recorrer em liberdade não deve ser concedido quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta do delito praticado. 10. Não conheço o pleito de assistência judiciária gratuita, uma vez que tal benefício já foi concedido na sentença de id. 88154882, carecendo, pois, de interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A decisão do Conselho de Sentença que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido não é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser preservada em observância à soberania dos veredictos. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve vir acompanhada de elementos concretos que demonstrem adulteração ou manipulação das provas. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima configura-se quando demonstrada a prática do crime de forma abrupta e imprevisível, impossibilitando qualquer chance de reação defensiva. 4. A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que demonstrada a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 121, §2º, VI; CPP, arts. 158-A, 312, 563, 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.318; STF, RE 593.818/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/04/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700289-34.2021.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, sendo Apelante SANDRO SANTOS DE JESUS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.